Tribunal: TJSP
Processo: 1110499-59.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL Contrato de empréstimo pessoal – Sentença improcedência – Inconformismo da autora que pede a redução dos juros à taxa média de mercado – Preliminar de ausência de fundamentação afastada – Manifesta abusividade das taxas previstas na avença firmada entre os litigantes – Princípio da liberdade contratual que encontra limitação para admitir a revisão das referidas taxas de juros

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL Contrato de empréstimo pessoal – Sentença improcedência – Inconformismo da autora que pede a redução dos juros à taxa média de mercado – Preliminar de ausência de fundamentação afastada – Manifesta abusividade das taxas previstas na avença firmada entre os litigantes – Princípio da liberdade contratual que encontra limitação para admitir a revisão das referidas taxas de juros em situações excepcionais, conforme REsp no 1061.530/RS, julgado em 22/10/2008, de acordo com o procedimento da Lei dos Recursos Repetitivos – Aplicação da média de mercado para o crédito específico dos autos, "empréstimo pessoal para pessoa física", a ser apurado em liquidação de sentença– Restituição singela dos valores cobrados em excesso – Sentença reformada para julgar procedente a demanda – Recurso parcialmente provido.